Tribunal: TJMT
Processo: 1027267-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027267-72.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCKNER LORGEAT - CPF: 703.105.342-08 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE DÍVIDA LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por dano temporal e dano moral para declarar inexistentes determinadas dívidas cobradas pela ré, distribuindo a sucumbência em 50% para cada parte e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que seu nome foi indevidamente inserido em cadastros de inadimplentes e pleiteia indenização por danos morais e temporais. Argumenta que a Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois a restrição impugnada é anterior às demais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e temporais; e (
ii
) estabelecer se a Súmula 385 do STJ impede a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de uma restrição legítima anterior impede a caracterização do dano moral em razão da nova anotação, conforme o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a indenização por dano moral não é cabível quando há inscrições preexistentes legítimas nos cadastros de inadimplentes, pois o cadastro reflete a realidade financeira do devedor.

O simples ajuizamento de ação para questionar uma inscrição não afasta automaticamente a incidência da Súmula 385 do STJ, sendo necessário demonstrar a verossimilhança das alegações e, em caso de dívida existente, o depósito do valor incontroverso.

No caso concreto, há comprovação de que a apelante possuía uma inscrição legítima anterior, a qual não foi considerada ilegítima em ação judicial transitada em julgado. Dessa forma, não há fundamento para a indenização por danos morais.

A majoração da verba honorária em favor do apelado para 12% do valor atualizado da causa decorre da regra do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A existência de inscrição legítima preexistente nos cadastros de inadimplentes impede a condenação por dano moral em razão de nova anotação, nos termos da Súmula 385 do STJ.

O ajuizamento de ação para discutir a regularidade da inscrição não afasta, por si só, a aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo necessária a demonstração da verossimilhança das alegações e o depósito do valor incontroverso da dívida discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.713.376/SP, rel. Min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/12/2019,
DJe
6/3/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Indenização por Dano Temporal e Dano Moral

julgada parcialmente procedente para declarar i
nexistentes

as dívidas cobrada
s pela
ré
e
,

diante da sucumbência recíproca, arbitrou o ganho de causa em 50%
à cada parte
, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspenso ao autor em razão da concessão da justiça gratuita.

A apelante alega que seu nome
foi indevidamente inserido nos
órgãos de proteção ao crédito
e que faz jus
à reparação pleiteada.

Afirma
que
no caso não se aplica
a súmula 385 do STJ, pois a restrição ora debatida é anterior a todas
.

Pugna pela condenação do dano moral e do temporal.

Em contrarrazões
, a apelada impugna a justiça gratuita concedida à autora e suscita não observância ao princípio da dialeticidade; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (Id. 263252778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Sob a alegação de que a autora não comprovou a incapacidade financeira, a apelada impugna nas contrarrazões o deferimento da justiça gratuita.

No entanto, o benefício foi deferido na decisão de ID n. 263252293, contra a qual não houve Recurso.

Logo,

mantenho a concessão da gratuidade
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.

Contudo, a autora combateu de forma específica as razões de fato e de direito expostas pelo juízo da causa ao sustentar, por exemplo, a insuficiência do laudo pericial para justificar as cobranças que considera indevidas.

Rejeito a preliminar
.

VOTO
MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
alega na inicial
que foi surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão de débitos que não reconhece como seus. Sustenta que jamais contratou serviços junto à apelada, razão pela qual pleiteou a exclusão das restrições de crédito e indenização pelos danos morais e temporais suportados.

No entanto, o apontamento realizado
posteriormente a um dos débitos objeto da lide
é do BANCO BRADESCARD S/A, no valor de R$ 1.589,55, incluído no referido rol em 22/10/2018 (ID. 263252275).
Veja-se:

Além disso, e
m consulta ao processo n. 1008759-15.2021.8.11.0002
, esse débito anterior não pode ser
considerados
ilegítimo
, até mesmo porque
a sentença foi pela improcedência
dos pedidos da apelante.

Infere-se, ainda, que,
embora a primeira anotação se refira a um dos débitos declarados inexistentes, a segunda é legítima e precede todos os demais débitos
.

Registre-se
que aquela lide só foi ajuizada mais de dois anos depois dos registros.

Assim, representam obstáculo ao deferimento dos danos morais nessa demanda, nos termos da Súmula n. 385 do STJ, que dispõe que
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

No voto utilizado como precedente para referida Súmula, o Ministro João Otávio de Noronha pontuou que
a
jurisprudência atualizada deste Superior Tribunal de Justiça, para os casos como o presente, em que o devedor possui várias inscrições no cadastro de inadimplentes, firmou-se no sentido de que a anotação em órgão de proteção ao crédito é
conseqüência
natural que se impõe àqueles que procedem ao inadimplemento de suas obrigações, sendo, pois, o cadastro providência esperada pelo devedor, o que exclui a ofensa moral.

Ademais, o STJ já decidiu que não basta a judicialização do débito para que seja excluída a Súmula n. 385 do STJ.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA.
OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ
. 1.
A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (
REsp.
1.062.336-RS e Súmula 380/STJ)
. 3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de
decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial.
(
AgInt
no REsp n. 1.713.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 6/3/2020.). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, apenas em favor do apelado, para 12% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025